Tribunal: STJ
Processo: 2060555-80.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537975 - SP(2023/0414688-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEORGE SELIM SCAFF - ESPÓLIO
REPR. POR
: FREDERICO JORGE SCAFF
REPR. POR
: RICARDO JORGE SCAFF
REPR. POR
: SERGIO JORGE SCAFF
AGRAVANTE
: HENRY SCAFF HADDAD - ESPÓLIO
REPR. POR
: GEORGES HENRY HADDAD
REPR. POR
: NAZIRA ZAIET HADDAD
ADVOGADOS
: FERNANDO GEMELLI EICK - SP386052
LAURA GONÇALVES - SP489312
HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS - SP434534
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATILDE PEREIRA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: HALBA MERY PEREBONI ROCCO - SP030440
INTERES.
: CENTRAL DE ATEND.AOS MORADORES E MUT.DO EST.DE S.
PAULO
INTERES.
: JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: QUITÉRIA JUSTINA DA SILVA
INTERES.
: SEVERINA MARIA DE LIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. DELIMITAÇÃO DA COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de omissão quanto ao
do CPC, ausência de demonstração de
art. 1.022
violação dos arts. 337 § 4o, 502, 505 e 507 do CPC, e vedação de reexame de
provas segundo a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA56112494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c34a504-856c-4e3f-9c09-73a188a9372a

3. A Corte de origem manteve a reintegração restrita à área de 4.000 m2 descrita na
inicial, acolheu embargos de declaração para sanar erro material e obscuridade
quanto ao croqui, e rejeitou ou não conheceu os demais por rediscussão e
unirrecorribilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 337 § 4o,
502, 505 e 507 do CPC, por permitir rediscutir questão acobertada pela coisa
julgada e restringir o cumprimento ao croqui da inicial; (ii) saber se houve
violação do
I e II, do CPC, por rejeitar embargos sem enfrentar
art. 1.022,
contradição e omissão sobre a compatibilidade da restrição com decisões
pretéritas; e (iii) saber se houve violação do
§ 1o do CPC, por decidir de
art. 489
forma genérica, sem fundamentação suficiente sobre a coisa julgada e a extensão
da reintegração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal local delimitou o título
executivo à área de 4.000 m2, acolheu obscuridade quanto ao croqui e enfrentou os
pontos relevantes, afastando ofensa aos arts. 489 § 1o e 1.022, I e II, do CPC.
6. Em cumprimento de sentença, é vedada a ampliação dos limites da coisa
julgada: a reintegração deve observar estritamente o título judicial, aplicando-se a
eficácia preclusiva da res judicata. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão da metragem e da correspondência do croqui às áreas litigiosas
demanda reexame de provas, o que é inadmissível em recurso especial. Incide a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Afasta-se a alegada violação dos arts. 489 § 1o e 1.022, I e
II, do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais e delimita o
título executivo à área litigiosa. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a
estrita observância ao título judicial e a eficácia preclusiva da coisa julgada no
cumprimento de sentença. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à
metragem e ao croqui da área a ser reintegrada.”
CF,
III
; CPC, arts. 337 § 4o, 489 § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
1.022 I e II, 502, 505, 507 e 85 § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 2.529.297/GO,
STJ,
relator Ministro Massami Uyeda, relator
19/8/2024;
REsp n. 991.228/MT,
para acórdão Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgados em 24/6/2008.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56112494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c34a504-856c-4e3f-9c09-73a188a9372a

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
14/04/2026
22/04/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56112494 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 23/04/2026 14:36:32
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 2c34a504-856c-4e3f-9c09-73a188a9372a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2537975 - SP(2023/0414688-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: GEORGE SELIM SCAFF - ESPÓLIO
REPR. POR
: FREDERICO JORGE SCAFF
REPR. POR
: RICARDO JORGE SCAFF
REPR. POR
: SERGIO JORGE SCAFF
AGRAVANTE
: HENRY SCAFF HADDAD - ESPÓLIO
REPR. POR
: GEORGES HENRY HADDAD
REPR. POR
: NAZIRA ZAIET HADDAD
ADVOGADOS
: FERNANDO GEMELLI EICK - SP386052
LAURA GONÇALVES - SP489312
HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS - SP434534
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATILDE PEREIRA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: HALBA MERY PEREBONI ROCCO - SP030440
INTERES.
: CENTRAL DE ATEND.AOS MORADORES E MUT.DO EST.DE S.
PAULO
INTERES.
: JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
INTERES.
: QUITÉRIA JUSTINA DA SILVA
INTERES.
: SEVERINA MARIA DE LIMA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE. DELIMITAÇÃO DA COISA JULGADA E AUSÊNCIA DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO PARA CONHECER EM PARTE DO RECURSO
ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
inexistência de omissão quanto ao
do CPC, ausência de demonstração de
art. 1.022
violação dos arts. 337 § 4o, 502, 505 e 507 do CPC, e vedação de reexame de
provas segundo a Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia trata de agravo de instrumento interposto contra decisão que
deferiu reintegração de posse em fase de cumprimento de sentença.
Documento eletrônico VDA55178247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: dd2d26c5-e56e-48d6-959d-c3608af152b9

3. A Corte de origem manteve a reintegração restrita à área de 4.000 m2 descrita na
inicial, acolheu embargos de declaração para sanar erro material e obscuridade
quanto ao croqui, e rejeitou ou não conheceu os demais por rediscussão e
unirrecorribilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação dos arts. 337 § 4o,
502, 505 e 507 do CPC, por permitir rediscutir questão acobertada pela coisa
julgada e restringir o cumprimento ao croqui da inicial; (ii) saber se houve
violação do
I e II, do CPC, por rejeitar embargos sem enfrentar
art. 1.022,
contradição e omissão sobre a compatibilidade da restrição com decisões
pretéritas; e (iii) saber se houve violação do
§ 1o do CPC, por decidir de
art. 489
forma genérica, sem fundamentação suficiente sobre a coisa julgada e a extensão
da reintegração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não há negativa de prestação jurisdicional: o Tribunal local delimitou o título
executivo à área de 4.000 m2, acolheu obscuridade quanto ao croqui e enfrentou os
pontos relevantes, afastando ofensa aos arts. 489 § 1o e 1.022, I e II, do CPC.
6. Em cumprimento de sentença, é vedada a ampliação dos limites da coisa
julgada: a reintegração deve observar estritamente o título judicial, aplicando-se a
eficácia preclusiva da res judicata. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ.
7. A revisão da metragem e da correspondência do croqui às áreas litigiosas
demanda reexame de provas, o que é inadmissível em recurso especial. Incide a
Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para conhecer em parte do recurso
especial e negar-lhe provimento.
Tese de julgamento: “1. Afasta-se a alegada violação dos arts. 489 § 1o e 1.022, I e
II, do CPC quando o Tribunal de origem enfrenta os pontos essenciais e delimita o
título executivo à área litigiosa. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter a
estrita observância ao título judicial e a eficácia preclusiva da coisa julgada no
cumprimento de sentença. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ quando a pretensão
recursal demanda reexame do conjunto fático-probatório, inclusive quanto à
metragem e ao croqui da área a ser reintegrada.”
CF,
III
; CPC, arts. 337 § 4o, 489 § 1o,
Dispositivos relevantes citados:
art. 105
a
1.022 I e II, 502, 505, 507 e 85 § 11.
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
AREsp n. 2.529.297/GO,
STJ,
relator Ministro Massami Uyeda, relator
19/8/2024;
REsp n. 991.228/MT,
para acórdão Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgados em 24/6/2008.
Documento eletrônico VDA55178247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: dd2d26c5-e56e-48d6-959d-c3608af152b9

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ESPÓLIO DE
GEORGE SELIM SCAFF e ESPÓLIO DE HENRY SCAFF HADDAD e
NAZIRA ZAIET HADDAD contra a decisão que inadmitiu o recurso especial pela
ausência de omissão quanto à apontada violação do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil (fls. 1201-1202), pela não demonstração da vulneração dos arts.
337, § 4o, 502, 505 e 507 do Código de Processo Civil (fls. 1202-1203), e pela
vedação de reexame de provas, nos termos da Súmula n. 7 do STJ (fl. 1203).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Contraminuta às fls. 1235-1250.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo em
agravo de instrumento nos autos de ação de reintegração de posse.
O julgado foi assim ementado (fl. 1011):

REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Pretensão de reintegração de áreas menores
em um terreno maior. Decisão recorrida que se fundamentou em prova técnica
produzida em ação de usucapião, com julgamento de parcial procedência.
Determinação de reintegração com relação às áreas objeto de litígio naquela
demanda afastada. Ordem de reintegração mantida, todavia, com relação à área
descrita na causa de pedir da presente possessória, inclusive porque destinada a
qualquer ocupante. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1077):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Erro material quanto à indicação de
página sanado - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1147):
Documento eletrônico VDA55178247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: dd2d26c5-e56e-48d6-959d-c3608af152b9

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Obscuridade sanada quanto ao croqui
que deve embasar a reintegração de posse - EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1161):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos no
art.1022 do Código de Processo Civil - Pretensão que visa rediscussão do mérito
recursal – Prequestionamento - Aplicação do
do Código de Processo Civil
art. 1.025
- Impossibilidade - EMBARGOS REJEITADOS.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
1180):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Recurso já interposto pela mesma parte,
com os mesmos fundamentos, contra a mesma decisão – Não observância ao
princípio da unirrecorribilidade - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 337, § 4o, do Código de Processo Civil, 502, do Código de Processo
Civil, 505, do Código de Processo Civil, e 507, do Código de Processo Civil,
porque o acórdão recorrido teria permitido rediscutir questão já decidida e coberta
pela coisa julgada, afastando a execução da ordem de reintegração sobre áreas
ocupadas pelo recorrido e restringindo o cumprimento ao croqui da inicial;
b) 1.022, I e II, do Código de Processo Civil, já que os embargos de
declaração dos recorrentes foram rejeitados sem enfrentamento específico das
alegações de contradição e omissão relativas à compatibilidade da restrição ao
croqui da inicial com decisões pretéritas transitadas em julgado sobre a
reintegração das áreas ocupadas pelo recorrido; e
c) 489, § 1o, do Código de Processo Civil, pois o acórdão recorrido teria
decidido de forma genérica, sem fundamentação suficiente sobre os pontos
essenciais indicados pelos recorrentes quanto à coisa julgada e à extensão da
ordem de reintegração.
Documento eletrônico VDA55178247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: dd2d26c5-e56e-48d6-959d-c3608af152b9

Requer o provimento do recurso para que se reconheça a violação dos
dispositivos apontados e se restabeleça a ordem de reintegração sobre as áreas
ocupadas pelo recorrido; Requer ainda o provimento do recurso para que se
reconheça a violação dos dispositivos apontados e se anule os acórdãos recorridos,
determinando-se o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento.
Contrarrazões às fls. 1185-1200.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra
decisão que deferiu o pedido de reintegração de posse em fase de cumprimento de
sentença.
I - Art. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do Código de Processo Civil
No caso, o Tribunal de origem acolheu um dos embargos de declaração
opostos pela parte agravante, reconhecendo o vício de obscuridade quanto ao
croqui e rejeitou e não conheceu outros dois, pela pretensão de rediscussão da
matéria já decidida, bem como pelo princípio da unirrecorribilidade.
Compulsando o acórdão, não se verifica omissão em relação à coisa
julgada, pelo contrário, uma vez que o Tribunal analisou se as áreas indicadas nos
laudos técnicos faziam parte da causa de pedir da ação possessória, fixando os
limites do título judicial nos seguintes termos (fl. 1.014):

A rigor, a causa de pedir da inicial não tem referência com a área maior de
mais de oitenta mil metros quadrados que pertencem aos agravados, pois a questão
já se encontra preclusa ante o reconhecimento de que a reintegração deverá se
restringir à área de 4000 m2 (fls.
), sendo a r. decisão mantida nesta
357/361
instância (fls.
).
375/379
Os laudos técnicos indicados na r. decisão recorrida encontram-se às fls. 574 e
585 dos presentes autos e foram elaborados na ação de usucapião que se processa
sob no 0050156-66.2011.8.26.0564, que denominou duas áreas diversas ali descritas
como “Área A” e “Área B”.
Documento eletrônico VDA55178247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: dd2d26c5-e56e-48d6-959d-c3608af152b9

Desse modo, a Corte a quo, com base nos elementos probatórios dos
autos, concluiu que o título judicial do cumprimento de sentença permite a
reintegração de posse da agravante apenas na área litigiosa, de 4.000m2.
Portanto, afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do
CPC, visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a
concordância das partes.
II - Arts. 337, § 4o, 502, 505, e 507, do Código de Processo Civil
Como dito, o Tribunal de origem limitou a extensão da área a ser
reintegrada à indicada na inicial (4.000m2), por entender que a determinação
do Juízo de piso extrapolava os limites da coisa julgada.
Sobre o tema, esta Corte já se pronunciou no sentido de que: "Transitada
em julgado a sentença (...), surge a eficácia preclusiva da coisa julgada, razão pela
qual não pode a parte executada, na fase de cumprimento de sentença, agitar tema
que poderia ter sido suscitado na fase de conhecimento e não o foi, mesmo se
tratando de matéria de ordem pública, haja vista a preclusão máxima da res
judicata. Conclusão diversa implicaria eternizar as discussões alusivas ao feito
executivo, o que milita em desfavor da boa-fé processual, da efetividade e da
razoável duração do processo" (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.529.297/GO,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
19/8/2024,
2/9/2024.
Documento eletrônico VDA55178247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: dd2d26c5-e56e-48d6-959d-c3608af152b9

Com efeito, a execução deve observar estritamente o título, sendo
vedada a rediscussão ou alteração dos limites fixados na sentença transitada em
julgado. Eventuais alterações sofridas na posse da área objeto do litígio em
momento posterior devem ser reclamadas em procedimento próprio (
relator Ministro Massami Uyeda, relator para acórdão
REsp n. 991.228/MT,
Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em
DJe de
24/6/2008,
.
22/9/2008)
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem, portanto, está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual não é possível, em
sede de cumprimento de sentença, discutir questões já decididas na fase de
conhecimento e acobertadas pela coisa julgada, atraindo o óbice da Súmula n. 83
do STJ.
Por fim, a alteração das conclusões do acórdão recorrido acerca da
metragem da área a ser reintegrada demandaria o reexame do conjunto fático-
probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, a teor da
Súmula n. 7 do STJ.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do art. 85
do CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55178247 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 20/03/2026 11:15:14
Código de Controle do Documento: dd2d26c5-e56e-48d6-959d-c3608af152b9

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.537.975 / SP
Número Registro: 2023/0414688-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00275442819978260564
0027544281997826056421571997
0501566620118260564
20605558020228260000
21571997
275442819978260564
27544281997826056421571997
501566620118260564
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEORGE SELIM SCAFF - ESPÓLIO
REPR. POR
: FREDERICO JORGE SCAFF
REPR. POR
: RICARDO JORGE SCAFF
REPR. POR
: SERGIO JORGE SCAFF
AGRAVANTE : HENRY SCAFF HADDAD - ESPÓLIO
REPR. POR
: GEORGES HENRY HADDAD
REPR. POR
: NAZIRA ZAIET HADDAD
ADVOGADOS : FERNANDO GEMELLI EICK - SP386052
HENRIQUE CHISTÉ FONTES SANTOS - SP434534
LAURA GONÇALVES - SP489312
AGRAVADO
: PAULO PEREIRA DA SILVA - ESPÓLIO
REPR. POR
: MATILDE PEREIRA DA SILVA - INVENTARIANTE
ADVOGADA
: HALBA MERY PEREBONI ROCCO - SP030440
INTERES.
: CENTRAL DE ATEND.AOS MORADORES E MUT.DO EST.DE S.
PAULO
INTERES.
: JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO
Documento eletrônico VDA56085005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:56
Código de Controle do Documento: e9b77d6e-30d0-4318-973d-c23f7ab45768

INTERES.
: QUITÉRIA JUSTINA DA SILVA
INTERES.
: SEVERINA MARIA DE LIMA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - ESBULHO / TURBAÇÃO / AMEAÇA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
14/04/2026
22/04/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56085005 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:34:56
Código de Controle do Documento: e9b77d6e-30d0-4318-973d-c23f7ab45768